Tribunal: TJMT
Processo: 1006675-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006675-36.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: DORIVAL DA SILVA GONCALVES
EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS -BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA– ERRO MATERIAL QUANTO AO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE-ARTIGO 98, §3o do CPC.- EMBARGOS CONHECIDOS E PARTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar omissão, contradição ou obscuridade.
2. Considera-se erro material aquele que não corresponde a vontade do órgão prolator da decisão, facilmente perceptível. Verificada a existência do “erro material” previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento dos embargos aclaratórios interpostos pela Embargante.
3. Embargos conhecidos e em parte acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006675-36.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DORIVAL DA SILVA GONCALVES - CPF: 957.872.831-04 (RECORRENTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025